Tribunal: TJDFT
Processo: 0762562-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. TRATAMENTO DO PACIENTE. ATRIBUIÇÃO MÉDICA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Na espécie, observa-se que o v. Acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
3. O Acórdão vergastado apreciou as particularidades do quadro apresentado e aplicou a legislação vigente, assim como o entendimento jurisprudencial predominante acerca da matéria.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Embargos de declaração desprovidos.